Tribunal: TJMT
Processo: 1039650-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039650-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (AGRAVANTE), ALAN RODRIGO GONCALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 622.136.521-04 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), WALDEMIR GOMES MARTINS JUNIOR - CPF: 011.090.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RICARDO GONCALVES DA SILVA MARTINS - CPF: 710.510.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKELINE CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.395.757-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA DA SILVA MARTINS CARDOSO - CPF: 992.204.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ELIEZER FONSECA CARDOSO - CPF: 006.491.330-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS - CPF: 146.835.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES - CPF: 063.662.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES - CPF: 632.864.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE INCIDENTE FORMAL – DESÍDIA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A remoção do inventariante por desídia documentalmente evidenciada prescinde da instauração de incidente específico, desde que garantido o contraditório em grau recursal.

A decisão que atribui efeitos modificativos a embargos de declaração pode, excepcionalmente, corrigir vício procedimental e adotar providência substitutiva nos moldes do art. 622 do CPC, quando se mostra medida necessária à regular tramitação do inventário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1039650-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

WALDOMIRO MENDES GOMES

AGRAVADO:

ALAN RODRIGO GONCALVES DA SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
WALDOMIRO MENDES GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos do Inventário nº. 1001760-77.2021.8.11.0024, referente aos bens deixados por
MILITÃO GOMES
;

WALDETE
MENDES GOMES
;
WALDEMIR GOMES MARTINS
e

WALTELINA
MENDES GOMES
, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, tornando sem efeito a sentença extintiva por abandono, por consequência, removeu o agravante do encargo de inventariante e nomeou como novo inventariante o herdeiro Alan Rodrigo Gonçalves da Silva Martins, com subsequentes intimações e prazos para compromisso e primeiras declarações.

O agravante esclarece que os autos tramitam eletronicamente, afirma haver instruído o recurso com peças essenciais e, se necessário, requer prazo para regularização documental com fundamento nos
arts
. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3º, do CPC.

Narra que foi nomeado inventariante por ser herdeiro na posse e administração dos bens (Id. 88288121) e que, após a nomeação, requereu justiça gratuita e informou que aguardava
a decisão para apresentar as primeiras declarações, por impactar custos de certidões (
CENSEC
,
INTERMAT
) (Id. 120270695), contudo, sobreveio sentença de extinção por abandono (art. 485 do CPC).

Explana que os herdeiros opuseram embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos modificativos para anular a extinção e, de ofício, remover o inventariante (agravante) e nomear o herdeiro Alan como novo inventariante, sem sua prévia oitiva. Contra esse ponto dirige-se o agravo.

Sustenta que a remoção possui rito próprio (art. 623 do CPC), exigindo autuação do incidente em apenso e intimação do inventariante para defesa e provas em 15 dias, além da observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
LV
, CF).

Alega que a decisão agravada suprimiu o incidente, procedendo à remoção sumária em sede de embargos de declaração, o que configuraria vício insanável de procedimento.

Para reforçar, menciona precedentes de tribunais (p.ex., TJSP, TJGO) que exigiriam o incidente específico para validade da remoção, e invoca a natureza excepcional da medida do art. 622 do CPC.

Afirma que não houve desídia qualificada ou conduta dolosa/culposa a justificar a medida extrema.

Argumenta que a “morosidade” foi justificada pelo aguardo da decisão de gratuidade e por dificuldades objetivas de obtenção de documentos indispensáveis (certidões, georreferenciamento etc.).

Relaciona atos praticados: prestou compromisso, requereu gratuidade com documentação, pediu dilação de prazo e adotou medidas de guarda/gestão do acervo, inclusive para proteção de área rural do espólio.

Assevera que, dada a complexidade do acervo (imóvel rural extenso, eventuais sobreposições, questões ambientais e
fundiárias), a necessidade de prazos adicionais não equivaleria a abandono.

Sustenta, ademais, que a nomeação pretérita reconheceu sua idoneidade e legitimidade (art. 617, II, CPC), inexistindo fato novo a justificar a reversão.

Alega presentes o
fumus boni iuris
(violação frontal ao art. 623 do CPC pelo afastamento sem incidente e sem contraditório) e o
periculum in mora
(risco de tumulto processual, atos de administração pelo novo inventariante, possíveis primeiras declarações e entrega de documentos/bens que poderiam ser de difícil reversão). Requer, em tutela recursal, suspender imediatamente os efeitos da decisão, mantendo-o na inventariança até o julgamento colegiado.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para (i) anular o ato de remoção por violação ao art. 623 do CPC e às garantias do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) recondução do agravante ao encargo de inventariante; e, subsidiariamente, (
iii
) determinação de que eventual remoção seja processada pelo incidente próprio do art. 623, com observância do rito e garantias legais; (
iv
) intimação dos agravados para contrarrazões; e (v) abstenção do juízo de origem de praticar atos que impliquem substituição efetiva ou entrega de documentos/bens ao nomeado, até ulterior decisão desta Câmara (Id. 327628364).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
13
/
11
/
202
5
,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal
(
I
d.
329012370
).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno, onde requer o
provimento do
recurso
para deferir efeito suspensivo, reconduzindo o agravante à inventariança;
n
o mérito,
que seja
anula
da
definitivamente a remoção por violação ao art. 623 do CPC e ao devido processo legal
(
I
d.
335057359
)
.

O agravado, em contraminuta, esclarece que diversos membros da família faleceram e que os herdeiros permaneceram inertes quanto à propositura do inventário, apesar da existência de expressivo patrimônio a ser partilhado.

Afirma que, após os óbitos, o agravante permaneceu explorando indevidamente a propriedade rural, promovendo a venda ilícita de pequenas parcelas a terceiros e exercendo atividade de garimpagem de diamante de forma ilegal, o que ensejou a atuação de órgãos ambientais, com aplicação de multas e penalidades que recaíram sobre os espólios.

Narra que ajuizou a ação de inventário em 17/08/2021, objetivando a regular partilha dos bens, contudo, não obstante sua iniciativa, o Juízo de origem nomeou o agravante como inventariante em 24/06/2022. Contra tal decisão, interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido, mantendo-se o agravante no encargo.

Sustenta que, após assumir a inventariança, o agravante não adotou qualquer providência para impulsionar o feito, descumprindo determinações judiciais e permanecendo inerte, mesmo após reiteradas ordens para dar regular andamento ao inventário.

Relata que, por equívoco, a magistrada extinguiu o feito, sendo o agravado o único a insurgir-se contra a sentença, por meio de embargos de declaração, enquanto o agravante novamente se manteve silente.

Nos
aclaratórios
, demonstrou que a medida adequada seria a suspensão do processo, requerendo, ainda, sua nomeação como inventariante. A magistrada acolheu os embargos, reformou a sentença de extinção e nomeou o agravado para o cargo, decisão que deu ensejo ao presente agravo de instrumento.

Argumenta que as razões recursais carecem de fundamento jurídico, especialmente quanto à alegação de nulidade por ausência de prévia intimação do agravante, sustentando que a nomeação decorreu de decisão proferida nos embargos de declaração,
diante da comprovada inércia e
dissídia
do então inventariante. Defende que não havia necessidade de instaurar contraditório específico, pois era dever do agravante insurgir-se contra a sentença extintiva, o que não fez por conveniência própria.

Afirma que o agravante, em conluio com outro herdeiro, promoveu a venda irregular de parcelas do imóvel, impediu o acesso dos demais herdeiros aos bens e criou ambiente de intimidação, sendo a remoção medida necessária para resguardar o patrimônio do espólio.

Destaca que, ao assumir a inventariança, o agravado imediatamente requereu providências urgentes para o regular prosseguimento do feito, inclusive quanto à eventual alienação parcial de bens para custear as despesas do inventário.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a decisão visou restaurar a legalidade e a celeridade processual, sanando erro material da sentença extintiva. Ressalta que o agravante permaneceu no cargo por mais de três anos, período em que apresentou apenas manifestação
inócua
, enquanto continuou explorando ilegalmente os bens do espólio, inclusive sofrendo sanções ambientais.

Aduz que as alegações recursais configuram litigância de má-fé, ao tentar imputar ao Juízo a responsabilidade pelo abandono do inventário e ao distorcer a realidade dos embargos e litígios existentes sobre o imóvel, os quais decorreriam, justamente, das condutas ilícitas do agravante.

Ao final, requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por ausência de comunicação tempestiva de sua interposição. No mérito, pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que removeu o agravante da inventariança, afastando-se qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Requer, ainda, o reconhecimento da
desídia
e do abandono do encargo, bem como a condenação do
agravante por litigância de má-fé, com imposição das penalidades legais, custas, honorários advocatícios e demais consectários (
I
d. 335945351).

Em Id. 338324892 o recorrente desiste formalmente do agravo interno interposto.

O preparo foi recolhido (
I
d.
327827361
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, diante da desistência formal do agravo interno que se encontrava pendente, reputo prejudicada sua análise, de modo que
pass
o, desde logo,
ao exame
do mérito recursal
.

A controvérsia cinge-se à validade da remoção do agravante do encargo de inventariante, efetivada no bojo de embargos de declaração com efeitos infringentes, sem a instauração do incidente previsto no art. 623 do Código de Processo Civil e sem prévia oitiva do inventariante removido.

Sustenta o recorrente que a medida afrontaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de desconsiderar a inexistência de desídia qualificada apta a justificar providência extrema.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“
(...)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo cabimento está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou
para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a concessão de efeitos infringentes (modificativos) quando a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração do julgado.

No caso em tela, assiste razão à parte embargante.

A sentença embargada extinguiu o processo com base na inércia do inventariante nomeado, Sr. Waldomiro Mendes Gomes, que, embora intimado para apresentar as primeiras declarações e cumprir outras diligências, permaneceu silente (ID 208922660).

Ocorre que o processo de inventário possui natureza peculiar. Trata-se de procedimento de jurisdição necessária, que visa não apenas à satisfação do interesse particular dos herdeiros, mas também ao interesse público, relacionado à regularização da transmissão de propriedade e ao recolhimento de tributos.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária consolidaram o entendimento de que a inércia do inventariante ou o abandono da causa pelo autor da ação não autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. A solução processual adequada para a hipótese é a remoção do inventariante desidioso, conforme previsto no art. 622, II, do CPC, e a nomeação de um substituto, observando-se a ordem de preferência do art. 617 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, a extinção do feito por abandono configura
error
in procedendo, vício que deve ser sanado por meio dos presentes embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes para desconstituir a sentença e restaurar o curso processual.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes para TORNAR SEM EFEITO a sentença de extinção proferida no ID 211243644.

Em consequência, e considerando a inércia certificada no ID 208922660,
REMOVO o Sr. WALDOMIRO MENDES GOMES do encargo de inventariante, com base no art. 622, II, do CPC
.

Ato contínuo, considerando o interesse manifestado pela parte embargante em dar andamento ao feito, NOMEIO como inventariante o herdeiro ALAN RODRIGO GONÇALVES DA SILVA MARTINS.

Intime-se o inventariante ora nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar o compromisso legal e, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar as primeiras declarações, nos moldes do art. 620 do CPC, bem como cumprir as demais determinações pendentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
.
”

A irresignação não merece acolhida.

O inventário constitui procedimento de jurisdição necessária, voltado não apenas à composição de interesses privados dos herdeiros, mas também à tutela de relevantes interesses públicos, dentre os quais se destacam a regularização dominial e a arrecadação tributária.

Nessa perspectiva, a atuação do inventariante reveste-se de caráter funcional, subordinada ao dever de lealdade processual, diligência e observância estrita das determinações judiciais, não se confundindo com prerrogativa subjetiva do herdeiro nomeado.

Na hipótese, a própria magistrada de origem reconheceu o equívoco procedimental consistente na extinção do feito por abandono, providência incompatível com a natureza do inventário.

Tal vício, corretamente, foi sanado por meio dos embargos de declaração, aos quais se atribuíram efeitos modificativos, restabelecendo-se o regular curso do processo. Até esse ponto, não há controvérsia.

A insurgência concentra-se, portanto, na consequência extraída pela magistrada ao constatar a inércia reiterada do agravante: sua remoção do encargo de inventariante e a nomeação de substituto, nos termos do art. 622, inciso II, do Código de Processo Civil.

O exame detido dos autos revela que o agravante foi nomeado inventariante em junho de 2022 e permaneceu no exercício da função por mais de três anos sem promover o regular andamento do inventário.

Consta certificação expressa de inércia, bem como sucessivas determinações judiciais não atendidas, notadamente quanto à apresentação das primeiras declarações e à adoção de providências indispensáveis ao desenvolvimento do feito.

A alegação de que a paralisação se justificaria pelo aguardo de apreciação do pedido de gratuidade ou pela complexidade do acervo não se sustenta diante do lapso temporal excessivo e da ausência de atos efetivos capazes de demonstrar diligência mínima compatível com o encargo assumido.

Além disso, as contrarrazões descrevem, com riqueza de detalhes, fatos graves imputados ao agravante, consistentes na exploração irregular do patrimônio do espólio, inclusive com alienações a terceiros e práticas potencialmente ilícitas que teriam ensejado sanções administrativas e ambientais.

Embora tais alegações demandem apuração própria, elas reforçam o quadro de inadequação do agravante para a
função, sobretudo quando cotejadas com a prolongada estagnação do inventário.

No que se refere à alegada nulidade pela ausência de instauração formal do incidente do art. 623 do Código de Processo Civil, a interpretação do dispositivo deve ser sistemática e finalística.

O procedimento incidental destina-se a assegurar o contraditório quando a remoção decorre de imputação controvertida ou de fatos ainda não evidenciados nos autos.

Todavia, quando a desídia do inventariante está documentalmente demonstrada no próprio processo, mediante certificação judicial e histórico processual inequívoco, a exigência de autuação em apartado não pode ser erigida a formalismo absoluto, sobretudo quando sua observância implicaria perpetuar situação manifestamente incompatível com a boa ordem do inventário.

No caso concreto, a remoção não se fundou em fatos novos ou surpreendentes, mas em conduta processual reiterada, visível e já registrada nos autos, circunstância que afasta a alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

O contraditório, enquanto garantia constitucional, não se confunde com direito a impedir a atuação saneadora do juízo diante de situação objetiva de inércia prolongada, especialmente em procedimento de jurisdição necessária.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E CONDUTA NEGLIGENTE
. OMISSÃO NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do
Garças, que julgou procedente pedido de remoção de inventariante, sob alegação de desídia e prática de atos lesivos ao espólio, com base no art. 622, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é determinar se a conduta do inventariante recorrente configurou omissão e negligência suficientes para justificar sua destituição do encargo, bem como a nomeação de outro herdeiro para assumir a administração do espólio. III. Razões de decidir 3.
Ficou demonstrado nos autos que o inventariante deixou de habilitar-se em ações judiciais de interesse do espólio, configurando descumprimento dos deveres inerentes ao múnus público, conforme o art. 622 do CPC
. 4
. A jurisprudência orienta que a desídia ou má administração no exercício da inventariança são motivos suficientes para remoção, em proteção aos interesses do espólio e dos
herdeiros. Precedentes citados evidenciam que a inércia na condução do inventário pode ensejar a substituição do inventariante. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A inobservância dos deveres legais pelo inventariante, demonstrada por condutas omissivas ou negligentes na representação do espólio, autoriza sua remoção, nos termos do art. 622, inc. II, do CPC
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10312233420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Também não prospera o argumento de que a decisão teria extrapolado os limites dos embargos de declaração
, tendo em vista que a
jurisprudência admite, de forma excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício
identificado conduz, de maneira lógica e necessária, à modificação do julgado.

Reconhecida a impropriedade da extinção do inventário por abandono, a providência processual adequada, à luz do art. 622 do Código de Processo Civil, é justamente a remoção do inventariante desidioso, e não a simples manutenção de quem deu causa à paralisação do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
- INTERESSE PÚBLICO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante. 2
. Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC
.
”

(TJ-MT - AC: 10245809320208110002, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

Quanto ao alegado
periculum in mora
, não se verifica risco concreto de dano irreversível apto a justificar a suspensão da decisão. Ao revés, a manutenção do agravante na inventariança, diante do histórico de inércia e das graves imputações relativas à gestão do acervo, é que se revela potencialmente danosa aos interesses do espólio e dos demais herdeiros.

A nomeação de novo inventariante, com imediata determinação para prestação de compromisso e apresentação das primeiras declarações, atende aos princípios da celeridade, da eficiência e da preservação do patrimônio comum.

No que tange ao pedido formulado pelo agravado para condenação do agravante por litigância de má-fé, igualmente não lhe assiste razão.

A configuração da má-fé processual exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do feito ou proceder de modo temerário, nos exatos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora as teses sustentadas pelo agravante não tenham prosperado, verifica-se que a insurgência recursal se limitou ao exercício regular do direito de defesa, com fundamentação jurídica plausível, ainda que rejeitada, especialmente quanto à interpretação do rito de remoção do inventariante e à extensão das garantias do contraditório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau
, e

julgo prejudicado

o agravo interno interposto (
I
d.
335057359
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026